Tribunal: TJES
Processo: 5001829-03.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001829-03.2024.8.08.0062

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública, determinou ao ente recorrente e ao Município de Piúma a manutenção de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O autor da ação demonstrou que o idoso, diagnosticado com distúrbio psicótico agudo polifórmico, encontra-se em situação de abandono ante a falência da rede de apoio familiar, necessitando de cuidados especializados e supervisão contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado detém legitimidade passiva para responder pela obrigação de abrigamento de idoso em ILPI, considerando a repartição de competências na assistência social; e (ii) verificar se restou comprovada a situação de vulnerabilidade e a impossibilidade da família em prestar a assistência necessária, justificando a intervenção judicial.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção integral à pessoa idosa é dever solidário da família, da sociedade e do Poder Público, conforme o art. 230 da Constituição Federal, o que atrai a responsabilidade comum dos entes federados para garantir o mínimo existencial. 4. A repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não afasta a legitimidade ad causam do Estado, dada a solidariedade estabelecida constitucionalmente e a diretriz de proteção integral. 5. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que a institucionalização em entidades de longa permanência é medida impositiva quando a família não possui condições de garantir a sobrevivência e a integridade do idoso, o que restou plenamente comprovado por relatórios médicos e sociais. 6. A intervenção judicial em favor de grupo vulnerável para assegurar direitos fundamentais não viola o princípio da separação de poderes ou a cláusula da reserva do possível, agindo o Judiciário diante da omissão administrativa no dever de proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela assistência e proteção de idosos em situação de vulnerabilidade social é solidária entre os entes federados, sendo o Estado parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam ao acolhimento em ILPI. 2. Comprovada a ausência de rede de apoio familiar e o risco à integridade física e mental do idoso, é dever do Poder Público prover o acolhimento institucional adequado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 230; Lei nº 10.741/2003, art. 45, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJES, Apelação Cível nº 50004246920238080060, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 50036425720248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001829-03.2024.8.08.0062

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal..

Conforme sumariamente relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pela 1ª Vara de Piúma que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Município de Piúma e ao ente recorrente que mantenham o idoso
JOSÉ ALVES
em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fornecendo o atendimento de saúde e assistência social necessários.

A pretensão deduzida na origem pelo
Parquet
consistiu na determinação judicial para que os entes públicos requeridos providenciassem, com urgência, o acolhimento institucional do Sr. José Alves, pessoa idosa de 67 anos, diagnosticada com distúrbio psicótico agudo polifórmico, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) adequada às suas necessidades, uma vez demonstrada a falência da rede de apoio familiar e o risco iminente à sua integridade física e mental decorrente da ausência de cuidados especializados e supervisão contínua.

Consta dos autos que a família do idoso, após diligências empreendidas pela equipe da assistência social, recusou-se a prestar auxílio, alegando impossibilidade econômica e estrutural para acolhê-lo, sendo verificada, assim, situação fática de abandono e risco à dignidade da pessoa idosa (ID 64148524).

Ante o contexto narrado e os elementos de prova colacionados, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma mantenham o Sr. José Alves em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) adequada às suas necessidades. A sentença impôs aos entes públicos o dever de fornecer todo o atendimento de saúde, assistência social e medicação necessários enquanto perdurar a condição de vulnerabilidade e a ausência de rede familiar apta ao acolhimento.

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese, que:
(i)
detém ilegitimidade passiva, pois a gestão de vagas em instituições de longa permanência seria atribuição exclusiva do Município;
(ii)
inexiste fundamentação técnica para a internação, por não haver prova robusta da vulnerabilidade ou da incapacidade familiar;
(iii)
a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Município, nos termos do Tema 793 do STF;
(iv)
a institucionalização deve ter caráter excepcional e breve, priorizando-se a manutenção no núcleo familiar; e que
(v)
a atuação judicial viola o princípio da separação de poderes e a reserva do possível.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a execução da política de assistência social de alta complexidade, especificamente o abrigamento de idosos em instituições de longa permanência, seria atribuição material exclusiva da esfera municipal, conforme a repartição de competências estabelecida pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Contudo, a tese defensiva não prospera. A proteção integral à pessoa idosa constitui dever jurídico imposto solidariamente à família, à sociedade e ao Poder Público, nos termos do art. 230 da Constituição Federal. Noutro viés, o art. 23, inciso II, da Carta Magna estabelece a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública, o que atrai a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia de direitos fundamentais indisponíveis.

Nesse sentido, a divisão administrativa de atribuições no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ou a existência de repasses financeiros aos fundos municipais servem à organização interna da Administração, mas não podem ser opostas como óbice à pretensão do cidadão em situação de risco, prevalecendo a diretriz da proteção integral e a legitimidade
ad causam
de qualquer dos entes obrigados.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento em caso idêntico, conforme se extrai do seguinte precedente da Primeira Câmara Cível:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO . ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES . TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA . RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2. Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3 . Após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que a Senhora Edilce de Carvalho Oliveira possui delicado quadro de saúde, é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde, sendo necessária a sua institucionalização. 4. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art . 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 5. Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelo Recorrente, valendo salientar que, embora a obrigação primeva seja do Município (artigo 35, caput, §§ 1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa) através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, que estabelece a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude da solidariedade entre os entes. 6. Recurso conhecido e improvido." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004246920238080060, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Superada a questão processual, passo à análise da pretensão de fundo, a qual versa sobre o dever estatal de garantir acolhimento institucional a idoso em situação de vulnerabilidade e risco social.

No que tange à alegação de ausência de prova da vulnerabilidade, os elementos de convicção coligidos aos autos são contundentes e infirmam a tese recursal. Conforme se extrai do Relatório Médico e do Estudo Social realizado pelo CREAS, o Sr. José Alves é pessoa idosa (67 anos) diagnosticada com distúrbio psicótico agudo polifórmico, condição que demanda vigilância ininterrupta e administração rigorosa de medicação controlada, sob pena de graves surtos psicóticos, fato este já ocorrido e registrado no histórico do assistido.

A prova documental revela que a rede de apoio familiar encontra-se em estado de absoluta falência. O idoso residia com sua cunhada (63 anos) e seu irmão (69 anos), ambos também idosos e portadores de patologias crônicas, os quais declararam formalmente a impossibilidade técnica e física de manter os cuidados exigidos, após mais de duas décadas de assistência que culminaram em exaustão e comprometimento da própria saúde dos cuidadores.

Neste cenário, a insurgência do Estado quanto à suposta falta de prova da necessidade de abrigamento não resiste ao confronto com a realidade fática delineada no caderno processual. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, estabelece que, embora a manutenção no seio familiar seja prioritária, o acolhimento em entidades de longa permanência (ILPI) é medida impositiva quando a família carece de condições de garantir a sobrevivência e a integridade do idoso (art. 45, inciso V).

Sobre a obrigatoriedade de tal medida e a responsabilidade do ente estadual, este Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou recentemente a tese da solidariedade e da urgência na proteção do idoso, conforme se avista no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003642-57.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta pelo Ministério Público Estadual em defesa de idoso em situação de vulnerabilidade, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Vargem Alta que promovam a internação do idoso em instituição de longa permanência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado solidariamente pelo cumprimento da medida em favor do idoso; e (ii) estabelecer se a modalidade de acolhimento determinada é apropriada, considerando as alegações do agravante sobre competência e adequação do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O amparo a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade é dever solidário dos entes federados, conforme disposto nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no art. 46 do Estatuto do Idoso. 4 . Os documentos nos autos demonstram a situação de vulnerabilidade do idoso, que se encontra em situação de rua, sem suporte familiar devido à existência de medida protetiva que impede sua aproximação, o que demonstra a necessidade de abrigo em instituição de longa permanência. 5. A discussão sobre a metodologia de acolhimento mais adequada deve ser aprofundada ao longo da instrução processual, não sendo cabível a sua análise detalhada na via estreita do agravo de instrumento, consoante entendimento jurisprudencial pacífico. 6 . A urgência da medida para assegurar a dignidade do idoso justifica o deferimento da tutela antecipada, sem prejuízo de reavaliação futura sobre a modalidade de acolhimento apropriada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A solidariedade entre os entes federados no cumprimento de medidas de amparo à pessoa idosa autoriza a imputação de responsabilidade a qualquer ente para assegurar direitos previstos nos arts. 6º e 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. 2 . Medidas protetivas destinadas a idosos em situação de vulnerabilidade podem ser adotadas em caráter de urgência, independentemente da análise definitiva sobre a modalidade de acolhimento adequada, considerando-se a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 230; Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), arts . 35, caput, §§ 1º e 2º, 46 e 47. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, repercussão geral. TJES, AG nº 5015222-21.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024 . TJES, AI nº 5003325-93.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13 .04.2024. TJES, AI nº 5001863-04.2023 .8.08.0000, Relª. Desª . Marianne Judice de Mattos, j. 31.05.2023 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50036425720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, quanto à aplicação do Tema 793 do STF, é cediço que a solidariedade entre os entes federados nas demandas de saúde e assistência social visa assegurar o acesso imediato ao direito fundamental. Conquanto exista repartição de competências administrativas, esta não pode servir de subterfúgio para o Estado se eximir de sua responsabilidade constitucional, especialmente quando demonstrado que o Município, isoladamente, não possui estrutura suficiente para absorver a demanda de alta complexidade.

Ressalte-se que a intervenção do Poder Judiciário, em casos de manifesta omissão quanto à implementação de políticas públicas essenciais, não configura violação ao princípio da separação de poderes ou à cláusula da reserva do possível, uma vez que se trata da garantia do mínimo existencial a um grupo vulnerável sob especial proteção do Estado.

Conclui-se, portanto, que a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o acolhimento institucional efetivado (ID 65812817) revelou-se a única alternativa viável para resguardar a vida e a saúde física e mental do Sr. José Alves diante do quadro de abandono involuntário e enfermidade mental grave.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

D
ESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JÚNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.